Tribunal: TJDFT
Processo: 0752445-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752445-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LOBAO FERREIRA AGRAVADO: NALI LOBAO FERREIRA, MARILIA LOBAO RIBEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO RÉU ESPÓLIO DE: CELIO DE JESUS LOBAO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RENATO LOBAO FERREIRA contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de inventário de CELIO DE JESUS LOBAO FERREIRA, indeferiu o pedido para que fosse determinada à Fazenda Pública do Rio de Janeiro a exclusão dos débitos referentes a juros, multas, penalidades e honorários advocatícios decorrentes do lançamento do imposto de transmissão causa mortis – ITCMD (ID 216828197). Em suas razões (ID 67105229), o agravante alega que: 1) a Fazenda Pública do Rio de Janeiro realizou o lançamento do ITCMD com a inclusão de juros e honorários advocatícios que não reflete adequadamente os valores devidos; 2) nos temos do art. 612 do Código de Processo Civil, o juízo do inventário possui competência para decidir todas as questões de direito que não demandem dilação probatória; 3) o pedido de revisão do lançamento do ITCMD é baseado nos documentos dos autos, de modo que cabe a apreciação pelo juízo do inventário; 4) o juízo do inventário detém competência para corrigir eventuais lançamentos equivocados que interfiram na partilha dos bens. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a cobrança do ITCMD. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a exclusão de débitos indevidos de juros e honorários advocatícios relacionados ao ITCMD a ser pago à Fazenda Pública do Rio de Janeiro. Preparo comprovado (ID 67105239/67105240). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade do direito. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD é tributo estadual que incide sobre a transferência de bens móveis, imóveis e direitos por herança em caso de falecimento ou doações. A sua regulamentação é feita pelos estados. Cada Estado tem autonomia para definir as regras de cobrança do ITCMD. No caso de bem imóvel, o ITCMD deve ser pago no local onde ele está situado. A princípio, o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília não tem competência para determinar a retificação ou exclusão de débitos referentes ao ITCMD lançado pela Fazenda Pública do Rio de Janeiro. O ato considerado ilegal é do Secretário de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, de modo que não cabe a esse juízo a apreciação de tal pedido. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Após o prazo recursal, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator